Tribunal: STJ
Processo: 1011885-20.2019.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861473 - SP (2025/0057951-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DENISE CASAREGGIO RAINIERI
AGRAVANTE
: MILTON JOSE RAINIERI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGUES DE AZEVEDO - SP351779
AGRAVADO
: ANTONIO PIZANI
ADVOGADO
: JOSÉ VIANA LEITE - SP247916
AGRAVADO
: MARCIO PIZANI DE CASTRO
ADVOGADOS
: JOSÉ VIANA LEITE - SP247916
VALDO DE OLIVEIRA FARIAS - SP335731
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RETORNO
DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
1. Violação do art. 1.022, II, do CPC caracterizada.
2. As teses reputadas como omissas foram objeto de embargos de declaração,
ocasião em que se requereu sua apreciação pelo Tribunal
.
a quo
3. Hipótese em que não houve a análise pela Corte local da questão suscitada
pelo recorrente e, considerando que a matéria é relevante para o deslinde da
controvérsia, justifica-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento
dos aclaratórios.
Agravo conhecido. Recurso especial provido para determinar o retorno dos
autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c6de47c2-34e2-4bda-823f-dd850bbe9a38

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c6de47c2-34e2-4bda-823f-dd850bbe9a38

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861473 - SP (2025/0057951-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DENISE CASAREGGIO RAINIERI
AGRAVANTE
: MILTON JOSE RAINIERI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGUES DE AZEVEDO - SP351779
AGRAVADO
: ANTONIO PIZANI
ADVOGADO
: JOSÉ VIANA LEITE - SP247916
AGRAVADO
: MARCIO PIZANI DE CASTRO
ADVOGADOS
: JOSÉ VIANA LEITE - SP247916
VALDO DE OLIVEIRA FARIAS - SP335731
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RETORNO
DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
1. Violação do art. 1.022, II, do CPC caracterizada.
2. As teses reputadas como omissas foram objeto de embargos de declaração,
ocasião em que se requereu sua apreciação pelo Tribunal
.
a quo
3. Hipótese em que não houve a análise pela Corte local da questão suscitada
pelo recorrente e, considerando que a matéria é relevante para o deslinde da
controvérsia, justifica-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento
dos aclaratórios.
Agravo conhecido. Recurso especial provido para determinar o retorno dos
autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por DENISE CASAREGGIO RAINIERI
e MILTON JOSE RAINIERI contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 781):

APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse Sentença de
procedência Recurso dos réus.
Documento eletrônico VDA51021449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 850cf576-2832-4b80-b533-c319f3434374

CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência Rejeição
de diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos
termos do art. 370, parágrafo único do CPC Prova
testemunhal cuja preclusão foi bem reconhecida pelo juízo
de origem, nos termos do art. 233 do CPC Ausência de
justificativa admissível quanto ao atraso na apresentação do
rol de testemunhas, sendo a prova oral requerida
exclusivamente pela parte ré Ineficácia, ademais, para
demonstrar a celebração de compra e venda de imóvel e
seu respectivo pagamento, ambos de cunho documental
Inteligência dos arts. 108, 320 e 1.227 do CC Ausência de
decisão surpresa, sem que a resposta de ofício
por instituição financeira quanto a movimentação de
recursos por terceiro em prol do réu fosse capaz de
modificar a conclusão exarada.
ESBULHO POSSESSÓRIO Ocorrência Exercício da posse
direta de imóvel pelos réus decorrente de mera permissão
dos autores, ausentes mínimos indícios quanto à celebração
de compra e venda verbal, a título de dação em pagamento
para compensação de créditos, e com parte do pagamento
por cheque Ambas as partes são empresárias do setor da
construção civil, sendo inescusável a falta de formalização
do negócio e de seu aludido pagamento Eventuais créditos
da parte ré perante a autora cabem ser perseguidos pela via
adequada Usucapião não configurada, ausente “animus
domini” na posse do imóvel perante os autores
Inobservância, ademais, dos prazos e requisitos para tal
aquisição originária Incabível pedido indenizatório por
benfeitorias face aos comodantes Inteligência do art. 584
do CC. Recurso não provido.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 840):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Omissões não caracterizadas. Pretensão à modificação da
decisão, para que outra mais favorável seja proferida.
Caráter infringente. Rejeição.

No presente recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa
aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC/2015, porquanto o
Tribunal de origem não teria se pronunciado sobre os seguintes pontos:

[...] C. Câmara não manifestou o porquê da não apreciação,
ou, desconsideração dos documentos de fls. 283-293, os
quais de um simples cotejo com a declaração de fls. 573-
574 de Inaê Smmelmann, também provam o ânimo de
dono do Recorrente, bem como que ele sempre se portou
como proprietário diante de todos, inclusive, diante dos
Recorridos. (fl. 868)
[...]
É certo que o não enfrentamento de todos os argumentos e
provas invocadas pelos Recorrentes, afetaram a convicção
da C. Câmara, razões pelas quais, para fins de atendimento
ao princípio do devido processo legal, contraditório, ampla
Documento eletrônico VDA51021449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 850cf576-2832-4b80-b533-c319f3434374

defesa e livre convencimento motivado (Art. 5°, LIV, LV
da CF, Art. 489, §1°, IV, VI e §2° do CPC c/c Art. 1.022, II
e Parágrafo único, II do CPC), mister seja decretada a
nulidade do r. acórdão, bem como seja determinada a
remessa dos autos à C. Câmara para fins de análise de
todos aos argumentos e questões invocadas nos embargos.
(fl. 876)
Aduz, no mérito, violação dos arts. 8o, 9o, 10, 139, I, 140, 364, § 2o,
parágrafo único, 371, 373, I, 405, 435,
e parágrafo único, 448, I, e 1.009, § 1o, do
caput
CPC; 389, 404, 473, 584, 1.196, 1.197, 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.219, 1.228, 1.238,
parágrafo único, 1.240, 1.334, § 2o, e 1.335 do CC; e 9o da Lei n. 10.257/2001.
Sustenta, outrossim, que (fl. 858):

Ainda, considerando que a prova testemunhal foi
determinada pelo Juízo de origem como necessária para a
orientação de seu convencimento, em atenção ao princípio
da ampla defesa, ao escopo processual da pacificação
social e da distribuição da justiça de forma justa, mostra-se
cabível a proporcionalização dos direitos envolvidos em
função da instrumentalidade do processo e das formas, para
fins da realização da audiência de instrução, no intuito de
que sejam coletados depoimentos a aclarar as questões
controvertidas.
Ademais, a prova testemunhal também pode ter se mostrar
como nova, a partir do momento que testemunhas antes
resistentes ou desconhecidas se disponibilizam a
testemunhar, situação essa resguarda por aplicação
analógica do artigo 435, “caput” e Parágrafo único c/c art.
448, I do CPC.

Alega que
:
(fl. 861)

Doutro lado, para comprovar o direito à usucapião
pretendida, os Recorrentes anexaram provas incontestes e
que demonstraram de forma incontroversa que eles, desde
o ano de 2008, se comportam como donos de móvel, que
eles custearam IPTU, Taxa Condominial, escolheram o
layout do imóvel, custearam obras necessária à primeira
habitação do imóvel, assumiram a posse do imóvel após a
construção do edifício em sua entrega de chaves, tendo
sido os únicos a exercer a posse sobre ele.
Em reforço probatório ao ânimo de dono, tempo e ausência
de oposição à posse, os Recorrentes anexaram aos autos as
provas apresentadas em fls. 39-41, 95-135, 183-204, 283-
293 e 559-574, as quais, conforme se verificou nos r.
acórdãos, não foram apreciadas.
Referidas provas foram invocadas juntamente com
argumentos defensivos pelos Recorrentes para fins da
demonstração do preenchimento aos requisitos da
usucapião urbana e da ordinária.

Aduz que (fl. 870):
Documento eletrônico VDA51021449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 850cf576-2832-4b80-b533-c319f3434374

O ânimo de dono por parte dos Recorrentes é inconteste e
decorre não apenas da soma de todos os documentos
anexados aos autos principais, inclusive da convenção
coletiva e atas de assembleias condominiais, mas se
evidencia através da inação dos Recorridos pelo período de
mais de 10 anos para requerer a reintegração da posse e o
fato dos Recorridos nunca terem exercido a posse sobre o
imóvel.
Importante destacar que votar e deliberar em assembleias e
ser eleito e exercer o cargo de síndico são atividades e
direitos restritos aos condôminos, ou seja, proprietários, e
não a meros moradores, nos termos do Artigo 17 da
Convenção Coletiva do Condomínio Edifício Ilha Santorini
(fls. 115 e 116) e Art. 1.334, §2° do CC c/c Art. 1.335 do
CC.
Referido ânimo de dono foi reforçado pelas declarações de
fls. 39-41, através das quais 03 (três) condôminos vizinhos
afirmam que o Recorrente Milton é condômino, mora no
imóvel em questão desde janeiro de 2010 e que por três
anos consecutivos (2010, 2011 e 2012) foi eleito síndico do
condomínio.

Assevera que (fl. 875):

[...] na penosa hipótese desta I. Turma não prover este
recurso no que tange à usucapião especial urbana, ou,
ordinária (art. 1.238, Parágrafo único do CC), requer, nos
termos dos artigos 389, 404, 473 e 1.219 do Código Civil, a
reforma da r. sentença para fins de que sejam os Recorridos
compelidos à restituição dos valores gastos pelos
Recorrentes com as benfeitorias realizadas no imóvel, a
título de indenização, sem olvidar o direto à retenção.

Aponta divergência jurisprudencial.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 883-895)), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 896-900).
Foi apresentada contraminuta ao agravo (fls. 1.000-1.005).
A parte agravante apresentou petição de tutela provisória às fls. 1.068-
1.134, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Assiste razão à parte recorrente quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Com efeito, as teses reputadas como omissas foram objeto de embargos de
declaração (fls. 802-829), ocasião em que se requereu sua apreciação pelo Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA51021449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 850cf576-2832-4b80-b533-c319f3434374

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, mesmo após a
oposição de embargos, as questões supramencionadas não foram apreciadas pelo
Tribunal
, que se limitou a rejeitar genericamente o recurso.
a quo
Desse modo, para que a Corte de origem se manifeste acerca dos pontos
reputados como omissos, impõe-se o reconhecimento da alegada violação do art. 1.022
do CPC, bem como a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração para
que seja realizado novo julgamento, que supra as omissões apontadas.
A propósito, cito precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. Constatado vício no acórdão embargado é devida a
integralização da decisão impugnada.
2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos
que podem influir no resultado da demanda, e o recurso
especial foi interposto com fundamento na violação do art.
1.022 do NCPC, devem os autos retornar à Corte local para
que os temas sejam analisados e solvidos.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.246.113/SC, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
2/5/2024
Destaquei.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS AO TJRJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é
relevante ao deslinde da controvérsia, e o Tribunal estadual
não se pronunciou sobre ele, imprescindível a anulação do
acórdão para que outro seja proferido, ante a flagrante
contrariedade ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A adoção da teoria de uma chance não afasta a
necessidade de se tecer os contornos fáticos, com
elementos aptos à valoração da indenização dali decorrente.
3. Tratando-se, outrossim, de um desdobramento dos danos
materiais, imperiosa a manifestação da Corte estadual
também sobre a incidência ou comprovação dos danos
emergentes e dos lucros cessantes, por também integrarem
os danos materiais pretendidos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51021449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 850cf576-2832-4b80-b533-c319f3434374

(AgInt no REsp n. 1.913.183/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
. Grifei.)
23/8/2023
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos
omissos apontados nos embargos de declaração.
Julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:17
Código de Controle do Documento: 850cf576-2832-4b80-b533-c319f3434374

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.861.473 / SP
Número Registro: 2025/0057951-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118852020198260554
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENISE CASAREGGIO RAINIERI
AGRAVANTE : MILTON JOSE RAINIERI
ADVOGADO
: ALLAN RODRIGUES DE AZEVEDO - SP351779
AGRAVADO
: ANTONIO PIZANI
ADVOGADO
: JOSÉ VIANA LEITE - SP247916
AGRAVADO
: MARCIO PIZANI DE CASTRO
ADVOGADOS : JOSÉ VIANA LEITE - SP247916
VALDO DE OLIVEIRA FARIAS - SP335731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:12
Código de Controle do Documento: 677a7333-25d9-4eec-bf28-6751c381e0f9

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:12
Código de Controle do Documento: 677a7333-25d9-4eec-bf28-6751c381e0f9